Tribunal: STF
Processo: HC 266657
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Calita Gomes Cabral, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 273, caput, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a utulização de fundamentos inidôneos para manutenção da custódia, relacionados a suposto crime de associação criminosa que não está capitulado na denúncia contra paciente. 



    Aduz-se, ainda, que os fundamentos utilizados são genéricos, sem demonstração da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que já se encontra presa há 88 dias, bem como que carecem de contemporaneidade.



    Refere-se as condições pessoais favoráveis aptos a autorizar cautelares diversas da prisão. 



    Requer, ao final: 



    “1) sejam concedida a liberdade a paciente CALITA, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura a favor dela; 



    2) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer; 



    3) a requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da Vara Criminal do Foro de Ituiutaba/MG, ora apontado como autoridade coatora;



    4) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja posta em liberdade. 



    5) de forma subsidiária, requer-se a concessão da liberdade com medidas cautelares, seja com monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo ou qualquer outra medida que entenderes os Nobres Julgadores. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No tocante a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, verifico não assistir razão à defesa. 



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que a paciente juntamente com outros corréus, participariam de um esquema coordenado, com divisão de tarefas e atuação estruturada e profissional, voltada para a fabricação e falsificação de medicamentos, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar - fl. 37.



    [...]



    De mais a mais, no tocante à afirmada inidoneidade da fundamentação atinente aos indícios de autoria e materialidade criminosas, pontuou o acórdão recorrido que "o habeas corpus é via de cognição sumária, destinada à tutela da liberdade de locomoção e que exige prova pré-constituída, não se prestando à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. Desse modo, não é possível, neste momento processual, adentrar o mérito da ação penal para apreciar e valorar provas, sob pena de indevida antecipação de julgamento" - fl. 35. 



    Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real. 



    [...]



    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (e-doc 12). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente